Tribunal: TJES
Processo: 0002123-81.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002123-81.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROMARIO NATALINO BORCHARDT
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – FUNDO PRÓPRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

2- O excelso Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1140005 e estabeleceu ser
“devido o
pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
(RE 1140005, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023)
, demonstrando que foi superado
o entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo devido à Sentença de fls. 83/84 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Romário Natalino Borchardt, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Sooretama que promovessem o tratamento médico prescrito, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes. Ademais, condenou o Estado e o Município no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

No recurso de fls. 86/93, o Apelante pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, alegando, em síntese, que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta, desautorizando a percepção dos honorários de quem lhe provê os recursos necessários à subsistência. Afirma, ainda, ser necessária a aplicação da Súmula nº 421 do STJ.

Cinge-se a controvérsia, pois, em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual se encontra vinculada.

O caso ora submetido a julgamento é bastante corriqueiro neste egrégio Órgão Colegiado, como também a existência de divergência sobre a sua solução.

O entendimento que hodiernamente adoto é o de que com a atual autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, o instituto da confusão não mais justifica a ausência de condenação do Estado a pagar honorários à Defensoria. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – FUNDO PRÓPRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – (...). 2 –
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 3 – Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES
. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24151330461, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NOVO ENTENDIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1-
Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF
. 2- Caso concreto em que Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no valor de R$ 500,00, tendo em vista a incidência do § 8º do art. 85 do CPC. 3- Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130063761, Relator Designado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/04/2018). (Sem grifo no original).

Não me olvido que aqui mesmo nesta egrégia Câmara há respeitáveis e contundentes conclusões em sentido contrário, inclusive com afirmação de que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados recentes, proclamou a plena vigência do enunciado n.º 421 de sua Súmula de Jurisprudência – não seria possível falar em sua superação (
overruling
).

Ocorre que as alterações promovidas na estrutura da Defensoria (a partir da Emenda Constitucional n.º 80/2014) revelam novo panorama fático-jurídico, tanto é assim,
data venia
, que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), com alteração de sua orientação jurisprudencial, admitiu a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que lhe é vinculada (no julgamento da AR 1937 AgR).

Aliás, o excelso STF, recentemente, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento, por unanimidade, ao RE 1140005 e estabeleceu as seguintes teses
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Assim, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente tendo em vista o julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, entendo, data máxima vênia, que houve a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ, de modo que minha conclusão é pelo desprovimento do recurso, mantendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.